Tribunal: TJDFT
Processo: 0740152-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PENHORA SOBRE SALDO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2 – Diante da existência de elementos que infirmem a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, tem o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família.
3 – Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valor bloqueado, sob a alegação de tratar-se de salário, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento dos proventos, o que é aferível por meio da apresentação dos extratos bancários correspondentes. Do cotejo entre o extrato bancário e o contracheque da Agravante, extrai-se que o valor das entradas foi superior ao valor líquido dos proventos de aposentadoria no mesmo período, do que se conclui que não ficou demonstrada a exclusiva natureza salarial do saldo de conta bancária.
4 – Não ostentando a natureza de conta poupança e mostrando-se a conta com intensa movimentação, a situação não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade dos depósitos de poupança.
5 – Mantém-se a constrição judicial quando não evidenciada qualquer das hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.